Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-20.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO - Preliminares de prevenção do Juízo e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas - Indevida inserção do nome do autor em cadastros dos órgãos de restrição ao crédito - Hipótese em que o autor não compareceu ao ato de renegociação da dívida, com força de novação - Falta de prova de vinculação do autor ao instrumento cedular em que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO - Preliminares de prevenção do Juízo e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas - Indevida inserção do nome do autor em cadastros dos órgãos de restrição ao crédito - Hipótese em que o autor não compareceu ao ato de renegociação da dívida, com força de novação - Falta de prova de vinculação do autor ao instrumento cedular em que consubstanciada a confissão de dívida, que, ante o seu inadimplemento, gerou o registro desabonador impugnado - Reconhecimento da inexigibilidade do débito, frente ao autor - Pedido inicial julgado procedente, invertida a sucumbência - Recurso provido para declarar a inexigibilidade do pagamento do débito negativado em relação ao autor, determinada a baixa da restrição.